Tribunal: TJDFT
Processo: 0005342-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ADMINISTRADOR DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações pelos crimes previstos no art. 1o, incisos I e II, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/90, e art. 304 c/c art. 299 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, especialmente no tocante à condição de administrador de fato da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação do apelado como administrador de fato da empresa e autor dos crimes de supressão de tributos e uso de documento falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a materialidade dos crimes contra a ordem tributária se encontra devidamente comprovada nos autos por meio de procedimento administrativo-fiscal regular e documentos técnicos que atestam omissões tributárias e prestação de declarações falsas ao fisco, ela não é suficiente para a condenação.
4. Se a autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma inequívoca, sendo fundada apenas em indícios e no depoimento do Contador da empresa, que não presenciou diretamente a prática dos delitos ou o uso da procuração para fins ilícitos, mantem-se a absolvição.
5. A existência de procuração outorgada ao réu não basta, por si só, para configurar sua responsabilidade penal como administrador de fato, tampouco há provas seguras de que ele tenha praticado atos gerenciais com dolo específico durante todo o período fiscal sob análise.
6. A ausência de oitiva do sócio formal e a lacuna probatória sobre a real titularidade da gestão no período reforçam a dúvida razoável sobre a autoria dos crimes imputados.
7. A condenação penal exige certeza quanto à autoria e à intenção criminosa, o que não se verifica nos autos, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
8. Os demais pedidos recursais, como reconhecimento de crime continuado, concurso material, causa de aumento da Lei 8.137/90 e fixação de reparação mínima, dependem de condenação, a qual não se viabiliza em razão da manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e do dolo, não se admitindo sentença condenatória baseada apenas em indícios.

2. A outorga de procuração com poderes amplos não basta, por si só, para atribuir responsabilidade penal pela gestão de fato da empresa.

3. Persistindo dúvida razoável quanto à efetiva atuação do réu como administrador de fato, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei no 8.137/90, arts. 1o, I e II, e 12, I; CP, arts. 299, 304, 69 e 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 600056, 20090410007690APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28.06.2012; TJDFT, Acórdão 524232, 20070110402246APR, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 1a Turma Criminal, j. 07.07.2011.